Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016604-35.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (APELADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA No 227, DO STJ –

QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o
1016604-35.2020.8.11.0002,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 265758287, a parte embargante alega que a decisão embargada contém omissão, pois não considerou que todas as faturas em aberto incluem valores de serviços efetivamente disponibilizados e utilizados. Aponta que as cobranças referentes às faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2019 decorrem de serviços prestados e não foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Alega, ainda, que: (i) a sentença de primeiro grau e o acórdão desconsideraram que parte dos valores cobrados referem-se a serviços efetivamente utilizados e não apenas a multas contratuais; (ii) o acórdão deveria ter abordado a regularidade da cobrança dos valores incontroversos referentes a serviços utilizados, uma vez que as linhas telefônicas permaneceram ativas na base da embargante; (iii) a cobrança não poderia ser considerada inteiramente indevida, pois há valores devidos, afastando a tese de danos morais em razão da suposta indevida exigência de pagamento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição e omissão no acórdão em relação à análise dos serviços prestados e a regularidade da cobrança.

No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se de Ação declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte apelada, sob o argumento de que teve o seu CNPJ negado por débitos que alega desconhecer.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a parte requerida/apelante.

Pois bem.

In casu, resta incontroverso nos autos a inclusão do CNPJ da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, senão vejamos:

No meu sentir, a empresa ré/apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a documentação constante dos autos demonstra que o contrato inicial de prestação de serviços encerrou-se em maio de 2019, não havendo qualquer manifestação formal da autora que autorizasse sua renovação automática. Ainda que alegado pela apelante que o proprietário teria realizado alterações contratuais em janeiro de 2018, tal fato não demonstra a concordância inequívoca quanto à extensão do contrato por novo período de 24 meses.

Além disso, houve a migração dos serviços para outra operadora de telefonia no final do contrato, o que reforça a inexistência de relação jurídica para embasar as cobranças realizadas e, consequentemente, a indevida inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Dessa feita, pelo apontamento indevido, a apelada responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade, in casu, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.”

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus à indenização de danos morais.

Anoto que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial.

Outrossim, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica apelante, afetando sua imagem perante os seus parceiros comerciais, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

A propósito, assim vem decidindo esta e. Câmara, in verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (N.U 0006439-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025